Tribunal: TJPA
Processo: 0856041-25.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856041-25.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ASTRIDES DE ARAUJO LUSTOZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. SOMATÓRIA DO VENCIMENTO-BASE E DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. CÔMPUTO PARA FINS DE PISO SALARIAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença que determinou a adequação do vencimento-base da parte apelada ao piso salarial nacional dos professores, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a gratificação de escolaridade integra o vencimento-base para fins de aferição do cumprimento do piso salarial do magistério, considerando o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 4.167/DF e do RE 1.362.851/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a gratificação de escolaridade integra o vencimento-base, para fins de verificação do cumprimento do piso salarial nacional estabelecido pela Lei n.º 11.738/2008.

4. No caso dos autos, a parte apelada, ocupante do cargo de "Professora Pedagógica", recebe adicional de escolaridade de 60% sobre o vencimento-base, conforme previsão do art. 83, inciso III, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.
5. A somatória do vencimento-base com a gratificação de escolaridade ultrapassa o valor do piso salarial nacional, inexistindo ilegalidade nos pagamentos efetuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
:

1. "A gratificação de escolaridade integra o vencimento-base para fins de aferição do cumprimento do piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei nº 11.738/2008 e do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal."

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que julgou procedente a AÇÃO ORDINÁRIA DE IMPLEMENTAÇÃO E COBRANÇA DOS RETROATIVOS REFERENTE AO REAJUSTE DE PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO COM PEDIDO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA nos seguintes termos:

“Diante das razões acima expostas, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de condenar os requeridos a pagar à parte autora o Piso Salarial Nacional do Magistério da Educação Básica como vencimento-base, bem como ao pagamento, retroativamente, das diferenças não pagas mês a mês, a serem apuradas em liquidação de sentença, observando-se a proporcionalidade de carga horária e os reflexos em relação a níveis, classes, vantagens e gratificações, respeitada a prescrição quinquenal e a legislação local quanto a esses reflexos.

No cálculo do valor a ser pago deve-se observar a regra de que a gratificação ou adicional de escolaridade NÃO integra o vencimento-base ou vencimento, conforme definição constante nas leis locais acima referidas que estabelecem o regime jurídico dos servidores públicos civis estaduais e municipais.”

Em suas razões recursais, o Apelante relata que fora ajuizada ação por servidora pública municipal aposentada objetivando a condenação do ente Público Municipal ao reajuste dos proventos, assim como ao pagamento de retroativos, por entender que não estava sendo respeitado o piso nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, estabelecido pela Lei n.º 11.738/2008.

Argumenta que a remuneração da Apelada supera o piso Nacional do Magistério e, nesse sentido, pontua que o adicional de escolaridade, que tem natureza permanente, integra o cálculo do piso salarial e que o STF fixou entendimento nesse sentido.

Diz, ainda, que é inconstitucional a vinculação de vantagem específica como base da remuneração e que o reajuste pretendido viola regras financeiras e orçamentárias, o que impede a procedência do pedido inicial.

Aduz a impossibilidade de se considerar o piso como base de cálculo dos demais reflexos e que inexiste norma apta a subsidiar os parâmetros de cálculo dos professores.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (Id. 11684842).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id. 12896823).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento presencial.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Após análise dos autos, vislumbro que a parte recorrida pleiteou a condenação do Município de Belém à adequação do seu vencimento base ao piso nacional dos professores.

Considerando tal pretensão, é imperioso ponderar que a Suprema Corte, na interpretação dada no âmbito da ADI 4.167/DF, estabeleceu que o
piso salarial pago aos professores corresponde a somatória do vencimento base mais a gratificação de escolaridade
. A mesma conclusão restou adotada no julgamento do RE 1362851 AgR/PA:

“
Desse modo, considerando que todos os professores de nível superior do Estado do Pará recebem gratificação de escolaridade, não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008.

Isso porque a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008
.

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, RECONSIDERO A DECISÃO AGRAVADA E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA DENEGAR A SEGURANÇA.” (RE 1362851 AgR / PA - PARÁRelator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES; Julgamento: 25/04/2022; Publicação: 28/04/2022).

No caso dos autos, é inconteste que a parte apelada ocupava o cargo de “PROFESSORA PEDAGÓGICA”, recebendo mensalmente o adicional de escolaridade no percentual de 60%, na forma prevista pelo art. 83, inciso III, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém:

Art. 83. O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento-base, será devido nas seguintes proporções:

I - na quantia correspondente a vinte por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente conclusão do primeiro grau do ensino oficial;

II - na quantia correspondente a sessenta por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do segundo grau do ensino oficial;

III - na quantia correspondente a cem por cento, ao titular do cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida merece ser reformada, pois o adicional de escolaridade recebido se insere no cômputo do piso salarial, na esteira do que disciplina o art. 2º, § 1º, da Lei Federal n.º 11.738/2008:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$-950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

Assim, diante do entendimento do Pretório Excelso de que a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, concluo pela ausência de ilegalidade nos pagamentos efetivados à parte apelada, posto que a somatória do vencimento base e do adicional de escolaridade ultrapassa o piso salarial requerido, conforme contracheques anexos.

Em casos semelhantes ao dos autos, assim se manifestou esta Egrégia Corte de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. INSURGÊNCIA QUANTO A CONDENAÇÃO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO ANTE A SOMATÓRIA DO VENCIMENTO-BASE E DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE ULTRAPASSAR O VALOR ESTIPULADO PARA O PISO (LEI FEDERAL N.º 11.738/2008). TESE ACOLHIDA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AGRAVO REGIMENTAL - RE 1362851 AGR/PA. DECISÃO AGRAVADA E SENTENÇA REFORMADAS. SEGURANÇA DENEGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O Município Agravante a reforma da decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que julgou procedente os pedidos da inicial, determinando o implemento imediato a correção/atualização do vencimento-base. O argumento no qual se fundamenta o Agravante é o de que a base salarial referente ao cargo ocupado é composta pelo vencimento e adicional de escolaridade de 100%.

2-O Magistrado de origem firmou posicionamento pela impossibilidade de discussão acerca do conceito de “piso salarial nacional” regulamentado na Lei Federal nº 11.738/2008, vez que a última palavra sobre o tema já teria sido firmada e reafirmada pelo STF, concluindo-se pela constitucionalidade do “piso salarial nacional dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global”.

3- Arguição de ausência de Direito. Segundo o Apelante, o Piso Salarial está de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei Federal n.º 11.738/2008, somado o vencimento base à Gratificação de Escolaridade.

4-A previsão legal de necessidade de estabelecimento do piso salarial nacional iniciou com o advento da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação), seguida pela previsão Constitucional efetuada pela Emenda Constitucional n.º 53, de 2006 (inclusão feita no inciso VIII do artigo 206).

5-Posteriormente, a Lei Federal n.º 11.738/2008, a fim de regulamentar a alínea e do inciso III do caput do art. 60 do ADCT, assinalou que o piso salarial nacional corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, cujo valor será atualizado, anualmente, no mês de janeiro.

6-No julgamento da ADI n.º 4167, que analisava a Legislação Federal, o Supremo Tribunal Federal consignou a necessidade de regulamentação do conceito de PISO NACIONAL, firmando posicionamento de que, para fins de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o salário base e não o valor global da remuneração.

7-
O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o assunto em junho deste ano e, no julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário n.º 1.362.851, firmou posicionamento de que a Gratificação de Escolaridade percebida pelos professores de nível superior do Estado do Pará integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial nacional regulamentado na Lei Federal nº 11.738/2008.

8-
A seu turno, a gratificação de escolaridade do Município de Belém possui previsão no art. 83, III, da Lei Municipal nº 7.205/92, sendo devida a todos os servidores que ocupam cargos em que se exija escolaridade de nível superior, incluindo-se na norma o professor licenciado pleno, como é o caso do Agravado, conforme art. 12, IV c/c o art. 15, IV, da Lei Municipal nº 7.528/91
.

9-Readequação do entendimento desta Egrégia Corte Estadual ao posicionamento da Suprema Corte. Observância do Piso Salarial nacional com base na somatória do vencimento base à Gratificação de Escolaridade. Necessidade de reforma da sentença, com a improcedência da Ação.

10- Agravo de Interno conhecido e provido, reformado a decisão agravada e, consequentemente a sentença, é medida que se impõe, dando-se provimento ao apelo do Município quanto ao ponto, para julgar improcedente a Ação principal. Diante disto, inverto o ônus de sucumbência, todavia, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15, determino a suspensão da exigibilidade por ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0804451-82.2016.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA REDE MUNICIPAL. PRETENSÃO VISANDO O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO COMO VENCIMENTO BÁSICO. PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. VANTAGEM PAGA DE FORMA GERAL EM RAZÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO CARGO. ENTENDIMENTO DECORRENTE DO JULGAMENTO DO RE 1.362.851/PA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A presente controvérsia restou dirimida, ao menos por enquanto, na recente decisão proferida pela Primeira Turma do STF, RE 1.362.851 Pará, Relator Ministro Alexandre de Moraes.

2. Quando manteve a decisão monocrática proferida pelo do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes a Primeira Turma do STF ratificou a compreensão, no sentido de que todos os professores de nível superior do Estado do Pará, que recebem a gratificação de escolaridade (nível superior) não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque a referida gratificação, paga à toda categoria, integra (ou) o valor do vencimento base ultrapassando, assim, o valor piso salarial regulamentado pela referida legislação.

3.
A partir dessa moldura fática, notadamente pelo entendimento firmado na Suprema Corte, o mesmo raciocínio se aplica aos professores da rede municipal de ensino, porquanto também percebem de forma geral o adicional de escolaridade integrando o vencimento básico do cargo, ultrapassando o valor do piso salarial regulamentado pela Lei Federal nº 11.738/2008.

4. Recurso conhecido e provido, no sentido de reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral. Condenar a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade em razão de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0809327-07.2021.8.14.0301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/09/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e

DOU-LHE PROVIMENTO,
para
REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONSTANTE NA INICIAL.

Diante da inversão da sucumbência, condeno a Autora ao pagamento de honorário de sucumbência em 20% sobre o valor da causa e das custas processuais, sendo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC/2015.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/02/2025